Tribunal: STF
Processo: AI 580278
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-05-09
Data de publicação: 2006-05-09

Ementa:
EMENTA: CASO EM QUE ENTENDIMENTO DIVER  SO DO ADOTADO PELO ACÓRDÃO
RECORRIDO EXIGIRIA O REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL
PERTINENTE.
A alegada ofensa à Carta da República, se existente,
dar-se-ia de forma reflexa ou indireta, não ensejando a abertura da
via extraordinária.
Incide, ainda, o óbice da Súmula 282 do
STF.
Agravo desprovido.